Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto ainda pendente de julgamento a controvérsia em discussão no Tema 788 de Repercussão Geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação” (AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-06-2021).

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, a fim de unificar o entendimento da Quinta e Sexta Turmas, alinhou-se à orientação da Suprema Corte, no sentido de que o marco inicial para contagem da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para ambas as partes.

3. Na mesma linha, esta Corte de Justiça tem decidido em conformidade com a jurisprudência adotada pelos Tribunais Superiores, no sentido de que o termo inicial para o cálculo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado definitivo, ou seja, o trânsito em julgado para ambas as partes.

4. No caso concreto, transcorrido o prazo prescricional desde o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, sem que o recorrente tenha iniciado o cumprimento da pena, impõe-se a reforma da decisão atacada, para declarar extinta a punibilidade, em face da prescrição da pretensão executória.

5. Recurso conhecido e provido.